Tribunal: TJMT
Processo: 0044724-61.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044724-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA TEN CATEN PIPPER - CPF: 288.258.290-00 (APELANTE), GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ - CPF: 046.332.581-84 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), IVANI TERESINHA URIARTE - CPF: 246.003.500-49 (APELANTE), IVANIR RIBEIRO CABRAL - CPF: 411.320.251-68 (APELANTE), ADRIANA FATIMA CABRAL - CPF: 892.008.371-15 (APELANTE), ELISANGELA DA SILVA - CPF: 002.866.341-12 (APELANTE), ELZA MENDES DA SILVA - CPF: 409.269.581-00 (APELANTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (APELANTE), MARIA GUILHERMINA DE FREITAS - CPF: 486.934.801-20 (APELANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA ARANTES - CPF: 362.952.301-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. SÚMULA 150/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em fase de liquidação de sentença oriunda de ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças de subsídios decorrentes da conversão da moeda em URV, extinguiu o feito ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte autora sustentou que o prazo prescricional estaria suspenso em razão da pandemia da Covid-19, da digitalização dos autos, de falhas no sistema eletrônico e por se tratar de sentença ilíquida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve causa legítima para suspender ou interromper o prazo prescricional quinquenal da pretensão executória relativa à liquidação de sentença decorrente de perdas salariais oriundas da conversão em URV.

III. Razões de decidir:

3.

A suspensão de prazos processuais durante a pandemia da Covid-19, por Portarias Conjuntas do TJMT, não implica suspensão ou interrupção dos prazos prescricionais, por se tratar de instituto de direito material. Ademais, a ausência de demonstração concreta de impedimento técnico ao peticionamento eletrônico afasta qualquer causa legítima de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 é aplicável ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, inclusive à fase de liquidação, conforme orientação do STJ (
vide

AgRg no AREsp n. 403.086/RJ)
e Súmula n. 150 do STF.

5. Decorrido lapso superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da liquidação, sem demonstração de causa suspensiva ou interruptiva, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O prazo prescricional da liquidação de sentença contra a Fazenda Pública acompanha o da execução, por força do entendimento consolidado na Súmula 150 do STF.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 23.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA TEM CATEN PIPPER
e
OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c cobrança de diferenças de subsídios decorrente da conversão da moeda em URV, em fase de liquidação de sentença n.0044724-61.2015.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (
i
) que os prazos processuais estiveram suspensos durante o período da pandemia da Covid-19, em razão das Portarias Conjuntas n. 321, 343, 376 e 399, todas editadas no ano de 2020 por este Tribunal de Justiça; (
ii
) que a exigência de digitalização dos autos, determinada pela Portaria Conjunta n. 371/2020-TJMT, teria ocasionado o retardamento dos prazos processuais; (
iii
) que a protocolização tempestiva das peças foi inviabilizada por falha no sistema de peticionamento eletrônico – PEA decorrente de suposta decisão do Corregedor; e (
iv
) que,

por se tratar de sentença de natureza ilíquida, o prazo prescricional somente teria início após a devida liquidação do título judicial.

Requerem, ainda, a concessão da justiça gratuita.

À vista disso, requerem o provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 298838870, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 301113374, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA TEM CATEN PIPPER e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c cobrança de diferenças de subsídios decorrente da conversão da moeda em URV, em fase de liquidação de sentença n.0044724-61.2015.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, os autores pleitearam a recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, requerendo a incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos e o pagamento das diferenças nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, com resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, o que os levou a interpor recurso de apelação cível. O apelo foi apreciado pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento parcial, conforme v. acórdão proferido e transitado em julgado em 09.7.2018, cuja ementa restou assim consignada (Id. 298837939 – Pág. 70):

“
APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – VERIFICAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte
.”

Dando início à fase de liquidação por arbitramento, nos termos do título executivo judicial, os servidores apresentaram pedido de deflagração da liquidação de sentença, em 18.10.2023. Todavia, o d. Juízo
a quo
, de ofício, extinguiu o feito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

De início, em que pese o pedido de gratuidade de justiça, verifico que os apelantes já são beneficiários da gratuidade de justiça, conforme decisão proferida na ação de conhecimento (Id. 298837938 – Pág. 153). A esse respeito, é pacífico o entendimento de que a gratuidade concedida em sede cognitiva estende-se automaticamente à fase executiva, desde que inalteradas as condições econômicas que ensejaram sua concessão. Assim sendo, à míngua de documentos comprobatórios da alteração da situação econômica, bem como ante a inexistência de impugnação específica por parte do apelado, não há falar em revogação do benefício outrora deferido.

Infere-se dos autos que o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução ao reconhecer a incidência da prescrição, sob o fundamento de que, tendo o trânsito em julgado da sentença ocorrido em 09.7.2018, o ajuizamento do cumprimento de sentença somente em 18.10.2023 ultrapassou o lapso temporal legalmente estabelecido para o exercício da pretensão executória.

Em contrapartida, os exequentes alegam: (
i
) que os prazos processuais estiveram suspensos durante o período da pandemia da Covid-19, em razão das Portarias Conjuntas n. 321, 343, 376 e 399, todas editadas no ano de 2020 por este Tribunal de Justiça; (
ii
) que a exigência de digitalização dos autos, determinada pela Portaria Conjunta n. 371/2020-TJMT, teria ocasionado o retardamento dos prazos processuais; (
iii
) que a protocolização tempestiva das peças foi inviabilizada por falha no sistema de peticionamento eletrônico – PEA decorrente de suposta decisão do Corregedor; e (
iv
) que,

por se tratar de sentença de natureza ilíquida, o prazo prescricional somente teria início após a devida liquidação do título judicial.

Analisando-se o teor das mencionadas Portarias Conjuntas n. 321, 343, 376 e 339, de 2020 – de acesso público por meio do sítio eletrônico da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso
[1]
–, constata-se que, de fato, os prazos processuais, especialmente no tocante aos feitos que tramitavam por meio físico, ficaram suspensos em razão da pandemia da Covid-19.

Todavia, importa salientar que a prescrição constitui instituto de direito material, não se confundindo com os prazos meramente processuais. Nessa linha, a suspensão dos prazos processuais determinadas pelas Portarias administrativas não possui, por si só, o condão de suspender ou interromper automaticamente a contagem do prazo prescricional, cuja contagem obedece a regime jurídico próprio e autônomo.

No tocante à alegada influência da virtualização dos autos sobre o cômputo do prazo prescricional, não se extrai qualquer elemento capaz de demonstrar impedimento concreto ao acesso dos exequentes ao processo durante o período apontado. Igualmente, não há prova de resistência injustificada por parte da Administração quanto à disponibilização dos documentos necessários à propositura da execução, razão pela qual não se vislumbra causa legítima para justificar o alegado retardamento na postulação executiva.

Sobre a suposta indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico do advogado – PEA, os apelantes limitaram-se a acostar aos autos comunicado extraído do portal institucional, que registra o bloqueio da plataforma e informa que, “
em caso de perda de prazo, disponibilizaremos uma certidão de indisponibilidade até a migração do processo
”. Contudo, não foi demonstrado que tal falha tenha persistido de maneira contínua entre a data final para propositura da demanda – 09.7.2023 – e a data efetiva da distribuição – 18.10.2023. Logo, não restou comprovada a impossibilidade material de ajuizamento tempestivo da execução no prazo legalmente previsto.

Por fim, é certo que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas, direitos ou ações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é de cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932. Nessa linha, o título executivo judicial formado nos autos conferia à parte exequente o direito de promover a liquidação da sentença dentro do referido prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 09.7.2018.

A respeito, a Súmula n. 150 do c. Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
o que reafirma a conclusão de que a liquidação deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, buscando evitar a eternização do prazo para a propositura da liquidação de sentença, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à liquidação é o mesmo previsto para o cumprimento de sentença. Senão, vejamos:

“[...]
6. Por fim, o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida. Assim, o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF.
[...]”. (STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 23.9.2024).
[sem destaque no original].

Diante desse panorama, considerando que entre o trânsito em julgado do v. acórdão da apelação – 09.7.2018 – e a propositura da liquidação de sentença –
09.7.2023 – transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, sem qualquer causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição, acertado o reconhecimento da prescrição pelo d. Juízo
a quo
, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Por oportuno, registra-se que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada integralmente nas instâncias superiores, quando já ventilada e analisada pelo Juízo de origem, ainda que por fundamentos distintos, quando os autos fornecerem subsídios suficientes para tanto. Decerto, “[...]
as matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias
[...]” (STJ, REsp n. 1.809.145/DF, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.5.2020, publicado no DJe em 27.5.2020).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por consequência, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

[1]
https://corregedoria.tjmt.jus.br/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025